Tribunal: TJMT
Processo: 1002289-37.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ROSANE FERREIRA DE SOUSA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução, de no 0039143-07.2011.8.11.0041, manejada pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, deferiu parcialmente o pedido da executada, no sentido de autorizar o desbloqueio de 70% (setenta por cento) dos valores penhorados.
A agravante inicialmente pugna pela concessão da assistência judiciária gratuita, sob o breve argumento que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento.
Alega que a decisão contraria dispositivo legal da Constituição Federal, haja vista que a impugnação versa sobre desbloqueio de valores provenientes de salário autônomo, decorrente da venda de roupas realizada por loja virtual.
Fala que os valores bloqueados não se tratavam de sobras, mais sim de numerários que estavam aguardando a compensação de cheques, aluguel e contas mensais.
Aduz que a manutenção da decisão acarretará prejuízos irremediáveis, com a perda de créditos para continuidade da atividade econômica, assim como, a impossibilidade de suprir as próprias necessidades.
Diz que houve erro na inicial ao constar endereço idêntico para citação da Empresa e da Fiadora, mesmo constando na cédula de crédito bancário endereços distintos.
Assim, alega que não foram preenchidos os requisitos exigidos para a citação por edital, uma vez que sequer houve tentativa de citação no endereço fornecido pela agravante ao próprio Banco agravado.
Posto isso, pugna pela concessão da liminar de efeito ativo, a fim de que seja liberado o percentual de 100% do valor bloqueado (R$ 7.184,93).
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, por mais que a agravante insista no contrário, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
É que, a manutenção do bloqueio de 30% (trinta por cento) do valor penhorado não tem o potencial de causar dano imediato à agravante que não possa aguardar o julgamento do mérito do recurso.
Ademais, o desbloqueio do percentual de 70%, como já autorizado pelo Juízo, envolve um valor substancial e, portanto, apto a atender, mesmo que parcialmente, as necessidades primárias da executada.
Assim, com base nessas considerações, ao menos nesse instante, impõe-se a manutenção da decisão de base.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Ao ensejo, defiro o pedido de isenção do recolhimento do preparo do presente Recurso.
Cumpra-se.